Tribunal: TJES
Processo: 5005516-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005516-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VILSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação
propter rem,
isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica.

2.
Por não ser obrigação
propter rem,
não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal.

3
.
Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC.

4.
Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais.

5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5005516-15.2022.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: VILSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença reproduzida no ID nº 5549813, que, nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito

ajuizada por
VILSON ROCHA DE ALMEIDA
julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito objeto do TOI.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que sua alegação de ilegitimidade ativa do ora apelado não foi apreciada pelo Juízo
a quo,
e que, por esse motivo, a sentença deve ser anulada e o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, pois a instalação da unidade e a cobrança estariam em nome de terceiro estranho à lide.

Subsidiariamente, alega que o procedimento adotado foi legítimo, pautado na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 5549821.

Analisando os autos, verifico que a alegação de ilegitimidade ativa apresentada pela recorrente merece prosperar.

Isso porque, em sua petição inicial, o autor,
VILSON ROCHA DE ALMEIDA,
narra que
“adquiriu o imóvel situado na Rua Dr. Osiris Almeida de Freitas nº 282, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, no ano de 2011. O imóvel é completamente alugado para fins comerciais”.
Afere-se, pois, da narrativa, que o imóvel em questão (
i
) era, antes de 2011, de propriedade de terceiros e (
ii
) encontra-se alugado, não sendo o autor quem reside no local.

Por sua vez, verifico que o termo de ocorrência e inspeção, de 10.09.2021, foi lavrado em nome do titular da unidade, JARBAS ZILIO DE LIMA, e não em nome do ora apelado, e quem contestou o débito.

Sobre esse ponto, a doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação
propter rem,
isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica.

Por não ser obrigação
propter rem,
não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal.

Desse modo, por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do ora recorrido, reputo que esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade.

É de se destacar, inclusive, que sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais.

Destaco, por derradeiro, não ser outra a compreensão da jurisprudência pátria:

CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – LAVRATURA DE TOI E COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – AÇÃO INTENTADA POR AUTOR QUE NÃO É TITULAR DO MEDIDOR – HERDEIRO DO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC. 1. Preliminar de ofício: ilegitimidade ativa - O art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”. 2. Neste caso, ao analisar as provas constantes no processo, verifica-se que
a despeito do autor afirmar que permanece com a titularidade do medidor vistoriado e objeto do T.O.I., os documentos demonstram que a titularidade daquele é de LUIZ ZINE DE FARIA. As contas de energia elétrica também se encontram em nome de LUIZ ZINE DE FARIA, bem como, os débitos referentes à recuperação de consumo foram lançados em nome de LUIZ ZINE DE FARIA (fl. 144).
Ainda, o medidor que originou o débito questionado é o de nº 15904355, instalação 192528, referente ao endereço, Rua Bernardo Horta, 173, ap. 401, Santa Luzia, 29300-795, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o autor informa residir na unidade 101 do mesmo endereço. 3.
A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel
. (...) 6. Reconhecida a ilegitimidade ativa de ofício. Sentença reformada para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001424-16.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 11/10/2023)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
TOI. Ilegitimidade ativa. Extinção mantida. Ação ajuizada sob alegação de nulidade de lavratura de toi. Serviço sob titularidade de terceiro.
Artigo 17 do CDC que somente é aplicável aos casos de acidente de consumo (fato do produto ou do serviço), e não aos casos de vício do produto ou do serviço.
Dívida de natureza pessoal e não
propter rem
. Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida. Precedentes deste tribunal. Recurso conhecido e improvido.
(TJRJ; APL 0026360-90.2021.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 16/10/2023; Pág. 725)

________________

(...)
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica.
Cobrança de suposta diferença de consumo, cujo inadimplemento motivaria corte da eletricidade. Impossibilidade. Cobrança de diferenças de consumo dirigida ao proprietário do imóvel por período em que o bem se encontrava locado a terceiros. Débito de caráter pessoal

e não
propter rem
. Ilegitimidade

passiva do réu reconvindo reconhecida.
Extinção da reconvenção imposta (art. 267, VI, CPC). Apelo improvido. (TJ-SP. APL: 00369764420118260576 SP 0036976-44.2011.8.26.0576, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 10/04/2014, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2014).
(TJSP; AC 1014031-57.2019.8.26.0320; Ac. 17198297; Limeira; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Deborah Ciocci; Julg. 28/09/2023; rep. DJESP 06/10/2023; Pág. 2935)

________________

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
Obrigação de natureza pessoal. Terceiro que figura como titular da unidade consumidora. Faturas e toi em nome de terceiro estranho ao feito. Ausência de prova da existência de relação locatícia. Parte autora que não comprovou relação jurídica com a concessionária ré que a legitime discutir débito referente a recuperação de consmo
. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Ação extinta sem julgamento de mérito. Recurso prejudicado.
(JECRS; RInom 0046253-55.2020.8.21.9000; Proc 71009640707; Caçapava do Sul; Quarta Turma Recursal Cível; Relª Desª Silvia Maria Pires Tedesco; Julg. 16/11/2020; DJERS 20/11/2020)

Portanto, considerando que, nos termos do artigo 18, do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”,
não é lícito que
VILSON ROCHA DE ALMEIDA
discuta, nesta via, o termo de ocorrência e débitos provenientes de relação jurídica da qual não faz parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, reconhecer a ilegitimidade ativa de
VILSON ROCHA DE ALMEIDA
e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.